Tribunal: TJSP
Processo: 1029903-20.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Ausência de vício – Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.
– Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1029903-20.2019.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante EDUARDO CAETANO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029903-20.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 12728
2
Voto no 12728
Embargos de Declaração no 1029903-20.2019.8.26.0577/50000
Embargante: Eduardo Caetano da Silva (Justiça Gratuita)
Embargados: Município de São José dos Campos e Instituto de Previdência do Servidor
Municipal de São José dos Campos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC/15 Ausência de vício Prequestionamento da matéria
está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição
e/ou erro material.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Eduardo Caetano da Silva
contra o V. Acórdão de fls. 777/786, que desproveu o apelo por aquele interposto.
Alega, em apertada síntese, que “houve omissão quanto à demonstração do
Embargante da motivação do ato de não concessão da aposentadoria.” (fl. 2 sic).
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento
estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento judicial
contiver omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
O Acórdão embargado, todavia, foi claro ao consignar, nos seguintes
trechos que ora se destacam:
“... ao contrário do alegado pelo autor, a aposentadoria não se dá,
automaticamente, após a simples recomendação do laudo médico-pericial (fl. 734), uma
vez que o laudo elaborado pela junta médica do Instituto de Previdência do Servidor
Municipal, por se tratar de “recomendação” (art. 165, § 2o, da LCM no 56/1992, com
redação dada pela LCM no 230/2002 fl. 96), por evidente, deve ser, primeiramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029903-20.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 12728
3
analisado e, depois, se preenchidos todos os requisitos legais, acolhido pela autoridade
competente.
Com efeito, ao dispor que a aposentadoria por invalidez será “determinada
a partir da recomendação do laudo médico-pericial, elaborado pela junta Médica do
Instituto de Previdência do Servidor Municipal”, o artigo 165, § 2o, do Estatuto dos
Servidores Municipais de São José dos Campos, logicamente, não autoriza a concessão
da aposentadoria por invalidez, de forma automática, após a mera recomendação da
junta médica, mas, apenas, exige tal recomendação, previamente, à apreciação da
autoridade administrativa.
Assim, o fato de o servidor ter obtido recomendação médico-pericial,
elaborada pela junta médica do Instituto de Previdência do Servidor Municipal, no
sentido de que foi “considerado inválido para o trabalho, pelo CID-10: C61, com
enquadramentos no §2o, Artigo 163, Inciso I, da Lei Complementar 056/1992, alterado
pela Lei Complementar 217/2000 (proventos integrais)” (fl. 5), não lhe garante direito
adquirido à pretendida aposentadoria por invalidez, razão pela qual não há falar-se
em ilegalidade do despacho administrativo que após sua exoneração em 23.03.2019
(objeto do Mandado de Segurança no 1014211-54.2014.8.26.0577, cuja ordem foi
denegada pela C. 3a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal, em 09.10.2018, ante
a ocorrência de decadência da impetração, com trânsito em julgado certificado,
recentemente, em 28.05.2020)
determinou o arquivamento do procedimento
administrativo com vistas à concessão do benefício previdenciário de aposentadoria
por invalidez.
Nesse sentido, há precedente elucidativo deste E. Tribunal, firmado por
ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 2240883-10.2019.8.26.0000,
Relator Desembargador PAULO BARCELLOS GATTI, j. 09.12.2019:
[...]
Em sentido análogo, há precedente desta C. Câmara:
[...]
Nessa conformidade, ainda que não seja caso de aplicação, na espécie, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029903-20.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 12728
4
Tema no 476/STF (impossibilidade de manter em cargo público, ante a teoria do fato
consumado, candidato investido, por força de decisão judicial de caráter provisório),
de fato, não prospera a pretensão do autor (servidor cujo ato de exoneração não pende
mais de condição suspensiva hipótese, registre-se, de vacância do cargo público, nos
termos do art. 32, I, da LCM no 56/92 fl. 66), ora apelante, a fim de que “seja
anulado, por ausência de motivo e lesão ao direito adquirido, o ato administrativo que
arquivou o procedimento administrativo de concessão de aposentadoria do recorrente,
declarando-se, ato contínuo, sua aposentadoria por invalidez, nos termos da
recomendação do laudo médico-pericial, elaborado pela Junta Médica do Instituto de
Previdência do Servidor Municipal.” (fl. 751, sic d.n.).
Mesmo porque, frise-se, não há como se desconstituir a consequência
(arquivamento do procedimento de concessão da aposentadoria por invalidez), tendo
em vista que a causa (ato de exoneração) permanece hígida e plenamente eficaz, diante
do quanto decidido no Mandado de Segurança no 1014211-54.2014.8.26.0577, cujo
trânsito em julgado da denegação da segurança se operou, recentemente, em
28.05.2020 (https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/).” (fls. 783/786 destaquei)
Verifica-se, assim, que os fundamentos do V. Acórdão, ainda que não se
concorde com eles, foram suficientes à solução da controvérsia, na medida em que,
conforme acima destacado, como a causa de exoneração do servidor permanece hígida,
em razão do quanto decidido no Mandado de Segurança no 1014211-54.2014.8.26.0577,
não se mostra, em tais condições, ilegal o arquivamento do procedimento de concessão
da aposentadoria por invalidez. Não havendo que se falar, na espécie, como ressaltado,
em “ausência de motivo” ou “lesão a direito adquirido”, ainda que, registre-se, ausente
indicação expressa, no ato administrativo ora impugnado, da Portaria no 377/2014,
objeto da mencionada ação mandamental.
Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam, apenas,
questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O
mero reexame da decisão não é admitido, sob pena de se desvirtuar a própria natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029903-20.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 12728
5
do instituto.
Por derradeiro, oportuno registrar que o prequestionamento da matéria está
adstrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A devida solução da lide não
implica, pois, a menção explícita de dispositivos (STJ, EDcl no AREsp no 158.218/RJ,
Rel. Min. OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-1a
REGIÃO, 1a T., j. 20.10.2015).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator